Tribunal: TJSP
Processo: 2121541-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, apartando a suspensividade no recebimento de embargos à execução – Alegada omissão quanto a necessário pronunciamento acerca do poder geral de cautela do magistrado, para concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, apto a dispensar os requisitos do artigo 919/CPC - Embora discutível a possibilidade de invocar-se ponto

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, apartando a suspensividade no recebimento de embargos à execução – Alegada omissão quanto a necessário pronunciamento acerca do poder geral de cautela do magistrado, para concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, apto a dispensar os requisitos do artigo 919/CPC - Embora discutível a possibilidade de invocar-se ponto omisso quando a análise é restrita aos capítulos dispostos pela parte adversa (agravante), conhece-se do recurso, em prestígio aos princípios do contraditório e ampla defesa – Omissão não reconhecida - "Poder geral de cautela" não utilizado por corolário lógico da reconhecida impertinência na concessão de suspensividade ao feito - Desnecessária refutação expressa de cada um dos argumentos citados pelas partes, bastando que do conjunto das argumentações extraia-se o entendimento em sentido contrário ao postulado – Pretensa rediscussão – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000728414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante LIBRA TERMINAIS S/A, é embargado HIPERCON TERMINAIS DE
CARGAS LTDA..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 2/8
Voto no 22268
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santos
Embargante: Libra Terminais S/A
Embargado: Hipercon Terminais de Cargas Ltda.
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo Garcia Martinez
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu
provimento a agravo, apartando a suspensividade no
recebimento de embargos à execução – Alegada omissão
quanto a necessário pronunciamento acerca do poder geral
de cautela do magistrado, para concessão de efeito
suspensivo em embargos à execução, apto a dispensar os
requisitos do artigo 919/CPC - Embora discutível a
possibilidade de invocar-se ponto omisso quando a análise
é restrita aos capítulos dispostos pela parte adversa
(agravante), conhece-se do recurso, em prestígio aos
princípios do contraditório e ampla defesa – Omissão não
reconhecida - “Poder geral de cautela” não utilizado por
corolário lógico
da
reconhecida
impertinência na
concessão de suspensividade ao feito - Desnecessária
refutação expressa de cada um dos argumentos citados
pelas partes, bastando que do conjunto das argumentações
extraia-se o entendimento em sentido contrário ao
postulado – Pretensa rediscussão – Impossibilidade –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 3/8
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
LIBRA TERMINAL SANTOS S.A., em face do v. acórdão de fls.
134/140, por meio do qual fora dado provimento a agravo apresentado por
r HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA, apartando-se a
suspensividade no recebimento de embargos à execução.
Alega a embargante, em síntese, omissão quanto a
necessário pronunciamento acerca do poder geral de cautela do
magistrado, para concessão de efeito suspensivo em embargos à execução,
apto a dispensar os requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.
Refere que o prosseguimento do feito a obrigará a efetuar depósito judicial
superior a R$ 3.500.000,00, sendo evidente o risco a que está sujeita,
defendendo, ainda, a verossimilhança do seu pedido (fls. 01/06).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Embora discutível a possibilidade de invocar-se ponto
omisso quando a análise é restrita aos capítulos dispostos pela parte
adversa (agravante), conheço do recurso, em prestígio aos princípios do
contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 4/8
No caso, contudo, não reconheço a apontada omissão,
porquanto não utilizado o chamado “poder geral de cautela” por corolário
lógico da reconhecida impertinência na concessão de suspensividade ao
feito.
Certo, ademais, que não se faz necessária refutação
expressa de cada um dos argumentos citados pelas partes, bastando que do
conjunto das argumentações extraia-se o entendimento em sentido
contrário ao postulado.
Assim já deduziu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar
apenas
as
questões
capazes
de
infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.” (EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 5/8
8/6/2016, Informativo no 585);
Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos aventados pela defesa ao
proferir decisão no processo, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte (...)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
25/04/2017, DJe 05/05/2017).
Tenho que as matérias trazidas ao agravo foram
analisadas e devidamente deliberadas. Sabe-se que os termos omissos,
contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos
embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à
legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses
invocadas pelos recorrentes.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 6/8
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal,
não autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente
nos embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto,
ou ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais
situações não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já
fora objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo,
que não encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 7/8
dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador
se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Dispositivo:
Rejeitaram
os
embargos de declaração. (Embargos de Declaração
Cível 1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro:
01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado.
Vícios não configurados. Caráter infringente do
julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados. (ED 1050575-35.2013.8.26.0100, Relator:
João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/02/2016; Data de
registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2121541-68.2020.8.26.0000/50000 Santos Voto no 22268
Fls. 8/8
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora